Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715353-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI EMBARGADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA, DEUSIMAR DE SOUZA ALEXANDRE DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI (ID 71935575) em face da decisão de ID 71711651 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: (...) DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque tenho revisto meu posicionamento, no sentido de entender que a realização de pesquisa deve levar em consideração o lapso de tempo da realização da última pesquisa, bem como o protagonismo do credor em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, além da demonstração da mudança na situação do devedor. Observando os autos na origem, verifica-se que, embora tenha transcorrido lapso de tempo de mais de dois anos, a tramitação processual não indica que o Agravante tenha exaurido esforços em diligenciar minimamente a existência de patrimônio ou de ativos em nome dos Agravados, pois se percebem na origem apenas petições contendo planilhas de cálculos (a exemplo do ID 230145824, na origem). Ainda que não exista disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, é bem certo que a jurisprudência tem admitido período mínimo de 1 (um) ano para a realização de pesquisa. Porém, esse não pode ser o único meio de levar a cabo tal pretensão, uma vez que é necessário certo protagonismo sobre as diligências tomadas pelo credor em relação a empreender à sua pesquisa, como requer o art. 524, inc. VII, do CPC. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: (...) Caberia ao Agravado demonstrar a impossibilidade de fazer suas pesquisas, o que não foi feito na origem, ou em sede recursal. Além disso, torna-se necessário apontar mudança de situação econômica, o que justificaria a realização da medida, que deve ser excepcional, e não a regra, pois desloca o dever do credor para o judiciário. Não se pode permitir que o Poder Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente ao Autor para concretizar a satisfação de seu crédito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, o Embargante aponta a presença de omissão na decisão, alegando que o pedido de efeito suspensivo deve ser analisado. Ao final, pede o provimento do recurso para, com efeitos infringentes, sanar os vícios apontados. Alternativamente, pede que seja determinado ao Juízo de origem a retirada do processo da suspensão até o julgamento do recurso. Sem contrarrazões (ID 73204091 e 73204092). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inc. III do CPC, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. A decisão, todavia, não apresenta omissão, uma vez que o pedido de efeito suspensivo foi devidamente analisado e indeferido, por ausência de demonstração da probabilidade do provimento do recurso. O que o Embargante pretende discutir é o teor da determinação, mostrando-se nítido que não se conforma com o entendimento do Relator. Portanto, observando que o recurso não tem o objetivo de suprir os vícios do art. 1.022 do CPC, mas sim o de reexaminar a matéria decidida, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o transcurso do prazo recursal, retornem os autos para voto. Brasília, 25 de julho de 2025 16:07:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador